Tribunal: TJDFT
Processo: 0719525-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0719525-52.2023.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento (id. 48363233). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator